Tribunal: STF
Processo: RE 1442021
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 1.271 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. GARANTIA DE ISONOMIA E DE UNIFORMIDADE DO TRATAMENTO JURISDICIONAL. ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. 



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, uma vez reconhecida a repercussão geral da controvérsia debatida no processo, o “Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    2. Em análise do dispositivo, este Pretório Excelso definiu que a suspensão não é mera decorrência do reconhecimento da repercussão geral, sendo discricionariedade do Relator sua determinação ou mesmo sua modulação. Cabe destacar:



    “QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 



    1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.



    3. Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 



    4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida. 



    5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais.



    6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law. 



    7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal. 



    8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador. 



    9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 



    10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 



    11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal.” 



    (RE nº 966.177-RG-QO/RS, Tema RG nº 924, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/06/2017, p. 1º/02/2019; destaques nossos).



    3. A meu sentir, e em vista da garantia da duração razoável do processo, contida no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, a ordem de suspensão dos processos deve ser tomada com ponderação e cautela, notadamente, quando vislumbrado risco à isonomia, seja por eventual reversão da jurisprudência dominante, como pela existência de divergência, no entendimento dos tribunais, geradora de insegurança jurídica. 



    4. In casu, a afetação do Tema nº 1.271 do ementário da Repercussão Geral tem o escopo de solucionar “a controvérsia relativa à exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em conta o princípio constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente e a norma do art. 227, § 3º da Constituição Federal” (e-doc. 16). 



    5. O Presidente desta Corte Maior, o e. Min. Luís Roberto Barroso, ao manifestar-se pela existência da repercussão geral da matéria constitucional em discussão nestes autos, apontou a relevância jurídica, social e econômica da questão, tendo assentado ainda a tramitação de mais de 4.200 (quatro mil e duzentos) processos sobre o tema (e-doc. 16, p. 13).



    6. Não bastasse isso, o Instituto Nacional do Seguro Social, na Petição STF nº 1.701, de 2025, pleiteia a suspensão nacional dos processos sobre a matéria. Reporta haver constatado um aumento expressivo no número de ações judiciais no âmbito da Justiça Federal de primeira instância, com a existência de decisões discrepantes, o que vem contribuindo para o aumento da insegurança jurídica.



    7. Desse modo, com o fim de evitar a ocorrência de decisões jurisdicionais dissonantes, mostra-se necessário o sobrestamento dos processos a respeito desse tema, até que ultimada sua definição pelo Plenário desta Suprema Corte. 



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional de processos que tratam da questão controvertida no Tema nº 1.271 do ementário da Repercussão Geral, de forma a impedir a prolação de decisões de mérito, até o julgamento deste recurso extraordinário. 



    9. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais e de Justiça do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais se mantenha vinculação administrativa.



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator